Tribunal: TJPA
Processo: 0803605-17.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803605-17.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: IVONETE RAIMUNDA DE OLIVEIRA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/FEVEREIRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0803605-17.2024.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

ADVOGADO:ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB/SP 192649-A.

AGRAVADO: IVONETE RAIMUNDA DE OLIVEIRA PINHEIRO.

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Itaú Unibanco S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a exigência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário em ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se, no caso concreto, seria suficiente a juntada de cópia digitalizada da Cédula de Crédito Bancário em vez de sua apresentação original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e da Lei nº 10.931/2004, que regulam o procedimento de busca e apreensão e a Cédula de Crédito Bancário, é necessária a apresentação do título original.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à exigência da via original para garantir a segurança jurídica, sendo essa condição essencial quando o título é emitido de forma cartular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido. Mantida a exigência de apresentação do título original.

"Tese de julgamento: A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário é imprescindível nas ações de busca e apreensão, salvo motivos excepcionais que justifiquem sua dispensa."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1939207/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (3) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0803605-17.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

advogado:ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB/SP 192649-A

AGRAVADO: IVONETE RAIMUNDA DE OLIVEIRA PINHEIRO

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A
.
em face da decisão monocrática (Id
18569745),
que negou provimento ao Agravo de Instrumento no processo de busca e apreensão (PJE 1G 0847563-57.2023.8.14.0301), ajuizado contra
IVONETE RAIMUNDA DE OLIVEIRA PINHEIRO
.

Em suas razões (Id (ID 18921819), o agravante busca a reconsideração da decisão que condicionou o prosseguimento da ação à apresentação do título original da
Cédula de Crédito Bancário
,
sob a justificativa de que a juntada de cópia digitalizada seria suficiente para instruir a ação de busca e apreensão e que a exigência de apresentação do original estaria em desacordo com a jurisprudência atual, sobretudo considerando a natureza eletrônica dos contratos.

Não houve apresentação de contrarrazões em razão da parte agravada não ter sido localizada (Id 19748044).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Itaú Unibanco S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a exigência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário em ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se, no caso concreto, seria suficiente a juntada de cópia digitalizada da Cédula de Crédito Bancário em vez de sua apresentação original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e da Lei nº 10.931/2004, que regulam o procedimento de busca e apreensão e a Cédula de Crédito Bancário, é necessária a apresentação do título original.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à exigência da via original para garantir a segurança jurídica, sendo essa condição essencial quando o título é emitido de forma cartular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido. Mantida a exigência de apresentação do título original.

"Tese de julgamento
: A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário é imprescindível nas ações de busca e apreensão, salvo motivos excepcionais que justifiquem sua dispensa."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1939207/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.06.2022.

De início, verifico que o recurso de agravo interno interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. cumpre os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

A controvérsia reside na alegação do agravante de que não seria necessária a apresentação da via original da Cédula de Crédito
Bancário
para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme entendimento por ele sustentado com base no artigo 425, VI, do CPC/2015, que admite a utilização de cópias digitalizadas de documentos.

A decisão monocrática atacada negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a exigência de apresentação do título original, conforme preceitua a legislação específica, especialmente o
Decreto-Lei nº 911/69
e a
Lei nº 10.931/2004
, que regulam o procedimento de busca e apreensão e a cédula de crédito bancário, respectivamente.

Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é pacífica no sentido de que a apresentação da via original da cédula de crédito bancário é condição essencial, especialmente nos casos em que o título é emitido de forma cartular, como no presente caso.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004. 1.1 A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula
. 1.2 A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, como exemplo, quando estiver instruindo outra demanda ou inquérito, envolver quantias vultosas, não possuir a serventia judicial local apropriado para a sua guarda, casos em que essa Corte Superior tem abrandado a regra geral, admitindo demanda fundada em fotocópias. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1939207 SC 2021/0153457-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

O agravante sustenta que, em razão de o processo tramitar de forma eletrônica, seria suficiente a juntada de cópia digitalizada do título. Todavia, o argumento não merece prosperar. A
Lei nº 11.419/2006
, que regulamenta o processo eletrônico, prevê que os documentos eletronicamente apresentados possuem a mesma validade que os originais, desde que se trate de documento originalmente eletrônico. Contudo, tal previsão não se aplica ao presente caso, uma vez que a Cédula de Crédito Bancário em questão foi emitida de forma cartular, ou seja, em meio físico.

O princípio da cartularidade, que caracteriza os títulos de crédito como documentos destinados à circulação, impõe que o título original seja apresentado para garantir a segurança jurídica das partes envolvidas, evitando-se, assim, que o documento circule sem controle e potencialmente seja objeto de execução em duplicidade.

Ademais, conforme assinalado na decisão monocrática, não houve qualquer comprovação, por parte do agravante, de que o título não tenha circulado, circunstância que poderia justificar eventual dispensa da apresentação da via original. Tal omissão inviabiliza a concessão do pleito.

Portanto, considerando a exigência legal e jurisprudencial para a apresentação da via original da cédula de crédito bancário e a ausência de provas que desqualifiquem a aplicabilidade do princípio da cartularidade, concluo que a decisão agravada deve ser mantida em seus termos.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, 3 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/02/2025